Tribunal: TJES
Processo: 5009775-09.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009775-09.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVI CARLOS DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009775-09.2025.8.08.0024.

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRID
O
:
DAVI CARLOS DIAS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19564087.

Contrarrazões em Id. 19564090, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. CICLO 2022 (EDITAL Nº 37/2022). EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO (FADI). REQUISITO NÃO PREVISTO NA NORMA PRIMÁRIA. DIREITO À PROMOÇÃO E AOS RETROATIVOS RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer ajuizada por DAVI CARLOS DIAS, Policial Penal, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando anular sua exclusão do processo de Promoção por Seleção do Ciclo 2022 (Edital nº 37/2022).

O servidor alega que, apesar de preencher os requisitos de tempo e possuir as avaliações periódicas necessárias, foi considerado inapto sob a justificativa de que não assinou os formulários de desempenho (FADI) dos anos de 2017 e 2018, omissão que atribui à falha da Administração em disponibilizar os documentos para ciência formal.

A sentença de origem julgou os pedidos procedentes para declarar a ilegalidade da exclusão e determinar a promoção funcional com o respectivo pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, sob o fundamento de que a exigência de assinatura prevista em decreto extrapola os limites da lei de regência.

Inconformado, o Estado interpôs o Recurso Inominado de ID 19564087, no qual defende a legalidade da exigência regulamentar do Decreto nº 4.215-R/2018, sustenta que a habilitação não implica promoção automática sem verificação concorrencial e contesta o pagamento de valores retroativos citando os Temas 671 e 454 do STF.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura do servidor em formulários de avaliação de desempenho, exigida por norma infralegal, constitui óbice legítimo à promoção funcional frente à Lei Complementar Estadual nº 640/2012, e se a nulidade do ato de exclusão ampara a determinação de promoção imediata com efeitos financeiros retroativos à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (Art. 37, caput, CF/88), devendo seus atos observar estritamente o que dispõe a lei. No caso, a promoção por seleção de servidores estaduais é regida pela Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que estabelece taxativamente os requisitos para a ascensão funcional em seu artigo 2º:

"Art. 2º A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;

II- cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.".

No sopesamento entre as normas aplicáveis, observa-se que a Lei Complementar Estadual nº 640/2012, enquanto norma primária, exige a efetiva realização das avaliações sem, contudo, condicionar a validade do ato ou o direito à promoção à assinatura do servidor.

Por outro lado, o Decreto nº 4.215-R/2018, em seu Art. 19, § 1º, estabelece que a ausência de assinatura implica na perda da avaliação. Diante desse confronto, deve prevalecer o disposto na lei de regência da carreira, que não instituiu tal óbice à ascensão funcional, uma vez que o ato regulamentar não pode restringir direito onde a lei não o fez:

"Art. 19 [...] § 1º O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente."

A assinatura no formulário FADI é uma garantia de ciência ao servidor, e não um requisito para sua promoção. O Estado não comprovou que oportunizou ao autor a assinatura das avaliações de 2017 e 2018 e, portanto, omissão na coleta da assinatura não invalida o ciclo avaliativo para fins de progressão na carreira.

A ausência de assinatura não obsta o direito à promoção quando preenchidos os demais requisitos legais e, sendo reconhecida a ilegalidade da exclusão do ciclo de promoção ocorrido 2022, é impositivo o realinhamento na carreira e o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data em que a promoção deveria ter ocorrido.

A sentença de primeiro grau (ID 19564086) analisou de forma exauriente o conjunto probatório e a legislação aplicável, devendo ser integralmente mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID19564086 por seus próprios fundamentos.

C
ONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a ser aferido posteriormente na fase de cumprimento de sentença. Isento de custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)